Tribunal: STF
Processo: Rcl 28975
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-10-18
Data de publicação: 2019-10-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CIVIL. INTERNET MÓVEL. ACESSO ILIMITADO. LIMITE DE DADOS DA FRANQUIA. REDUÇÃO DA VELOCIDADE/BLOQUEIO. SUSPENSÃO DA DEMANDA INDIVIDUAL ATÉ O JULGAMENTO DO RECURSO PARADIGMA. MANEJO DA RECLAMATÓRIA CONTRA DECISÃO DE TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. PRECEDENTES. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.